Tribunal: TJDFT
Processo: 0754445-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754445-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADILSON BRAGA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., visando à reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória c/c indenização ajuizada por ADILSON BRAGA DE CARVALHO, que deferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada. Sustenta o agravante, em síntese, que a contratação contestada ocorreu de forma regular, mediante a adoção de rígidos protocolos de segurança, incluindo biometria facial, validação por token SMS, anuência expressa do usuário e emissão de documentos eletrônicos mediante verificação em dois fatores no portal Gov.br, além da confirmação da geolocalização do endereço de IP utilizado no momento da operação. Alega que não houve falha na prestação do serviço, defendendo que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, que teria transferido voluntariamente os valores aos fraudadores, caracterizando hipótese de fortuito externo, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira. Argumenta a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que já desembolsou mais de R$ 38.000,00 ao consumidor, e a suspensão dos descontos inviabiliza a recuperação do crédito, ocasionando enriquecimento sem causa em favor da parte agravada. Ao final, requer o conhecimento do agravo e a concessão do efeito suspensivo pleiteado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, para que seja revogada a medida liminar deferida pelo Juízo de origem. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada. Na origem, o autor, ora agravado, alegou ter sido vítima do denominado “golpe da falsa portabilidade”, praticado por terceiros via aplicativo WhatsApp. Segundo narra, acreditando tratar-se de proposta legítima de portabilidade de empréstimo consignado, transferiu voluntariamente valores recebidos para conta de terceiros, após contratar novo empréstimo junto ao agravante. Sustenta que jamais se beneficiou do crédito, pois os valores foram imediatamente remetidos aos fraudadores, e que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, considerando sua renda mensal aproximada de R$ 5.500,00. Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito e a restituição das quantias já descontadas. O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos relativos ao contrato questionado, sob pena de multa diária, fundamentando-se na verossimilhança das alegações e no perigo de dano, diante da natureza alimentar da remuneração do ora agravado. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 257805828 – autos de origem): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Defiro o sigilo processual aos documentos de IDs. 257611384, 257611386, 257611387, 257611389, 257612100, 257612101, 257612102, 257612103 e 257612099, os quais contém dados sensíveis do autor. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia paga, compensação por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por ADILSON BRAGA DE CARVALHO em face de BANCO C6 S.A. e BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB). O autor, bombeiro militar da reserva com renda mensal aproximada de R$ 5.500,00, narra que em abril de 2025 foi contatado por suposta correspondente bancária do segundo réu que se identificou como Bárbara, oferecendo portabilidade de empréstimo consignado anteriormente contratado junto ao primeiro réu. Alega que a interlocutora detinha informações detalhadas sobre seu contrato bancário, incluindo valor e quantidade exata de parcelas vincendas. Relata que, acreditando tratar-se de proposta legítima que permitiria redução da taxa de juros, aceitou a oferta. Afirma que a golpista então informou que, por erro do sistema, valores foram transferidos para sua conta, solicitando que o autor realizasse transferência para conta de empresa supostamente conveniada ao BRB (RFL TEC E RECEBÍVEIS LTDA.) para efetivação do abate das parcelas. Desta forma, transferiu a quantia de R$ 33.484,47. Aduz que, ao perceber que os descontos em seu contracheque não cessaram, constatou ter sido vítima de fraude, tomando ciência ainda da existência de outro empréstimo em sua conta no valor total de R$ 71.663,04. Afirma ter entrado em contato com ambas as instituições financeiras, que se limitaram a informar que deveria contestar judicialmente. Alega que já teve descontado de seus proventos o valor de R$ 6.967,24, restando saldo devedor de R$ 64.695,80, com previsão de descontos até abril de 2031 caso não haja intervenção judicial. Fundamenta sua pretensão na responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o golpe somente foi possível pela falha na segurança dos dados sensíveis do consumidor pelo primeiro requerido e pela falta de monitoramento de transações atípicas pelo segundo requerido. Invoca ainda a Lei Geral de Proteção de Dados quanto à responsabilidade pela segurança dos dados pessoais. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e Resolução 271/2023 do TJDFT, alegando renda inferior ao mínimo existencial de cinco salários-mínimos. Postula, em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência com efeitos suspensivos, inaudita altera pars, para determinar que o segundo requerido se abstenha de realizar descontos mensais em seu contracheque até o julgamento final, sob pena de restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, com urgente expedição de ofício ao Banco de Brasília. No mérito, pleiteia a procedência da ação para: (1) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 71.663,04; (2) determinar a cessação definitiva dos descontos; (3) condenar os requeridos à restituição dos valores indevidamente descontados, atualmente no montante de R$ 6.967,24, a ser atualizado ao final caso os descontos não sejam suspensos; (4) condenar os requeridos ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00; (5) determinar a inversão do ônus da prova; (6) condenar os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Pois bem. O autor postula a concessão de tutela de urgência para determinar que o segundo réu se abstenha de realizar descontos mensais em seus proventos referentes ao empréstimo consignado objeto da fraude, até o julgamento final da demanda. A tutela de urgência está disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida, faz-se necessária a demonstração cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A probabilidade do direito invocado pelo autor restou demonstrada nesta fase processual. Com efeito, a documentação acostada aos autos evidencia que o autor foi vítima de fraude bancária mediante aplicação do denominado "golpe da falsa central", no qual fraudadores, fazendo-se passar por funcionários ou correspondentes bancários, obtêm dados sensíveis dos consumidores e os induzem a realizar operações financeiras irregulares. Os prints das conversas via aplicativo WhatsApp demonstram que a suposta correspondente bancária detinha informações detalhadas sobre o contrato de empréstimo consignado do autor com o primeiro réu, incluindo o valor exato das parcelas e a quantidade de parcelas vincendas, o que confere verossimilhança à alegação de falha na segurança dos dados pessoais. Ademais, restou comprovado que o autor imediatamente contatou o segundo requerido para reportar a fraude, sendo informado apenas que deveria "contestar judicialmente", demonstrando a inércia da instituição financeira em solucionar administrativamente a questão, mesmo diante de evidente irregularidade. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante dispõe a Súmula 479: Súmula 479 – STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse sentido, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Cabe às instituições financeiras monitorar as operações realizadas em nome de seus clientes e impedir transações manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor. No caso concreto, o empréstimo contratado fraudulentamente e as transferências realizadas, no valor total superior a R$ 33.000,00, ultrapassam em mais de cinco vezes a renda mensal do autor, o que deveria ter gerado alerta nos sistemas de prevenção à fraude do segundo requerido. Ademais, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), em seu artigo 42, estabelece a responsabilidade do controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar dano a outrem, sendo que os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem se posicionado reiteradamente no sentido de reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras em casos análogos, inclusive deferindo tutelas de urgência para suspensão de descontos indevidos, conforme demonstrado pelos precedentes colacionados pelo autor. Portanto, resta evidenciada, nesta fase processual, a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano também se encontra configurado. O autor já teve descontado de seus proventos o valor de R$ 6.967,24, restando ainda o saldo devedor de R$ 64.695,80, com previsão de descontos mensais até abril de 2031. Considerando que a renda mensal do autor é de aproximadamente R$ 5.500,00 e que os descontos consignados comprometem parcela significativa de seus proventos, a manutenção das deduções até o julgamento final da demanda causará dano de difícil reparação ao requerente, comprometendo sua subsistência e de sua família. O periculum in mora se evidencia pelo fato de que os descontos são realizados diretamente nos proventos do autor, de forma compulsória, impossibilitando-o de dispor integralmente de sua renda para fazer frente às suas necessidades básicas e de seus dependentes. A demora na prestação jurisdicional definitiva, considerando o trâmite processual ordinário, implicaria a continuidade dos descontos por período considerável, agravando sobremaneira o prejuízo patrimonial do requerente. Destaca-se que a concessão da medida não importa em risco de irreversibilidade, uma vez que, caso seja reconhecida ao final a exigibilidade do débito, o segundo requerido poderá retomar os descontos, não havendo prejuízo à sua esfera jurídica. Diante da presença cumulativa dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando ao segundo réu, BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB), que SUSPENDA IMEDIATAMENTE todos os descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado fraudulento objeto desta ação, no valor total de R$ 71.663,04, nos proventos do autor, até o julgamento final desta demanda. Intime-se pessoalmente o BRB para que cumpra a presente decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de majoração ou ampliação do teto em caso de reiterado descumprimento. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça, o qual deverá ser precedido de custas. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoSeg. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados, sendo necessário recolhimento de custas para cada localidade encontrada. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. (destaques no original) De início, cumpre destacar que a higidez dos atos jurídicos somente deve ser relativizada diante de razões concretas e suficientes que evidenciem a existência de vício insanável, ocorrido sem a participação ou anuência da parte prejudicada. Tal cautela se impõe, sobretudo, quando se pleiteia medida jurisdicional de natureza provisória, em caráter de urgência, visando à suspensão de obrigações contratuais regularmente assumidas, como é o caso de parcelas mensais decorrentes de contrato de mútuo bancário. No caso em exame, embora se reconheça a vulnerabilidade inerente ao consumidor, os documentos apresentados pelo banco agravante indicam que a contratação se deu mediante a observância de protocolos formais de segurança, tais como biometria facial, autenticação em dois fatores e anuência registrada na plataforma oficial SouGov. Tais elementos, em juízo de cognição sumária, afastam a presunção de irregularidade na celebração do contrato perante a instituição financeira. De outro lado, a narrativa apresentada pela parte agravada evidencia que a fraude teria sido praticada por terceiros estranhos à relação contratual, configurando, em tese, fortuito externo, causa excludente de responsabilidade que não se insere no risco da atividade bancária, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não possui caráter absoluto, admitindo-se a sua exclusão quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou a ocorrência de fato de terceiro. Ademais, a suspensão imediata dos descontos, antes da necessária dilação probatória, pode ocasionar dano inverso de difícil ou impossível reparação, pois impede a recomposição do crédito já disponibilizado ao agravado, gerando situação de enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil e ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. A controvérsia posta demanda análise aprofundada acerca da dinâmica da contratação, da eventual existência de falhas nos mecanismos de segurança e da extensão da responsabilidade civil imputável ao banco, questões que somente poderão ser devidamente esclarecidas após regular instrução probatória, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil. A concessão antecipada da tutela, neste momento processual, representa indevido prejulgamento da matéria, em detrimento do contraditório e da ampla defesa. Diante desse cenário, os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes, por ora, para justificar a suspensão dos descontos decorrentes do negócio jurídico supostamente fraudulento, ao menos até o término da fase instrutória. Assim, a manutenção da decisão tal como proferida ocasiona ao agravante fundado receio de privação indevida do crédito aparentemente constituído em seu favor, sem que haja, neste momento, elementos mínimos capazes de demonstrar a ocorrência de contratação fraudulenta. Por conseguinte, ainda que em sede de cognição não exauriente, verificam-se presentes os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator